Tribunal: TJPA
Processo: 0020376-40.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020376-40.2019.8.14.0401

APELANTE: KARLA KARIANE MARTINS CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1) NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO IRREGULAR. ABSOLVIÇÃO. PROCEDÊNCIA.

1. Nos crimes permanentes, o estado de flagrância se protrai no tempo, contudo, tal circunstância não é suficiente, por si só, para justificar o ingresso no domicílio da apelante, diante da ausência de comprovação de consentimento do morador, bem como na solidão de diligências prévias idôneas a corroborarem a denúncia anônima recebida. Ademais, o laudo de lesão corporal produzido nos autos atestou a presença de ofensa a integridade corporal da ré, corroborando a ilicitude da prova produzida na fase inquisitiva
.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida
entre os dias trinta de outubro e oito de novembro de 2023 (Sessão n° 31)
, por unanimidade, em CONHECER do Recurso, e CONCEDER-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 09 de novembro de 2023
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
KARLA KARIANE MARTINS CASTRO,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém que, nos autos da ação penal nº
0020376-40.2019.8.14.0401
,
a condenou como incurso nas sanções do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, mais o pagamento de 166 dias-multa, substituindo a reprimenda corporal pela pena de prestação de serviço à comunidade pelo mesmo tempo da pena privativa de liberdade.

Em suas
razões recursais
(
Num. 12135853 - Pág. 1/5
), a defesa pleiteia pela absolvição, com fulcro no art. 386, VII do CPP, considerando que a prova do inquérito policial é ilícita, por violação de domicílio.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 12135856 - Pág. 1/5), O Ministério Público requer o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Os autos vieram a mim por distribuição, oportunidade em que determinei a sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(Num. 13392480 - Pág. 1)

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento (Num. 13964369 - Pág. 1/6).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

01.

ABSOLVIÇÃO: NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Diante da indiscutível prova da materialidade delitiva do crime estabelecido no art. 33 da Lei nº 11.343/06, conforme laudo definitivo nº 2019.01.004940-QUI (Num. 12135810 - Pág. 1/2), a apelante foi condenada por tráfico privilegiado. Contudo, sua irresignação merece acolhimento, conforme passo a demonstrar:

Destaco que a certidão judicial positiva da apelante (id. Num. 12135780 -Pág.5) apresenta apenas o presente feito e o procedimento nº 0008268-52.2011.814.0401, no qual foi declarada extinta a punibilidade em relação ao crime do art. 129 do CP, em sentença datada de 16/01/2012 e, assim, não se pode concluir pela dedicação da apelante à atividade do tráfico.

Os fatos apurados no presente processo foram perpetrados em 09/09/19, quando a apelante foi presa em sua residência, por supostamente “guardar/ter em depósito” 37 embalagens do tipo peteca, confeccionadas em plástico transparente de cocaína (76,3g) e 07 embalagens confeccionadas em filme PVC transparente de maconha (4,1g).

No inquérito, os policiais afirmam que receberam denúncia anônima no sentido de que, na residência da ré havia uma mulher loira, aparentando ter 30 anos de idade e que realizava tráfico de drogas. Informam que se descolocaram ao local e encontraram a residência fechada, contudo, ao adentrarem na residência, localizaram uma mulher loira e que ela autorizou uma busca em sua casa alegando que estaria tudo em ordem (id. Num. 12135802- Pág. 5, Num. 12135803 - Pág. 3 e 5).

Ainda na fase investigativa, a apelante, em seu interrogatório
[1]
(Num. 12135778 - Pág. 3), não apenas negou a autoria delitiva, como também afirmou que foi agredida pelos Policiais, que atuaram no seu flagrante, sendo suas alegações corroboradas pelo laudo de lesão corporal nº 2019.01.011910-TRA (Num. 12135780 - Pág. 1), o qual atestou:

2 - HISTÓRICO: presa vem ao IML se submeter ao exame de corpo de delito, acompanhada de autoridade competente. Relata ter sofrido agressão física por desconhecidos. com agarrões no pescoço e tentativa de sufocamento. Perícia ocorreu no dia 09/09/19 às 22h40.

3 - DESCRIÇÃO:
presença de múltiplas escoriações assimétricas, sendo a maior de 1,5 cm e a menor de 0,5 cm de comprimento, localizadas na faces anterior e lateral esquerda do pescoço. Equimose vermelha, de formato linear, com 1,5 cm de comprimento, localizada na face lateral direita do pescoço.

4 - QUESITOS E RESPOSTAS: PRIMEIRO: Há ofensa à integridade corporal ou à saúde do (a) periciando(a) relacionado ao fato em apuração? (Art. 129 CPB) Resposta: sim.

SEGUNDO: Qual a ação, instrumento ou meio que a produziu? (Art. 129 CPB) Resposta: ação contundente.

Na fase judicial, a apelante manteve seu depoimento, em consonância com aquele prestado na fase policial.

Cedido que a jurisprudência pátria unissonamente reconhece a validade dos depoimentos dos policiais que atuam na prisão flagrante como meio de prova para sustentar o decreto condenatório. Contudo, tal prova deve ser firme e coesa, isenta de qualquer sombra de dúvidas acerca da autoria delitiva.

No caso, a investigação iniciou-se através de denúncia anônima, os policiais se dirigiram ao local e, sem efetuar qualquer diligência para corroborar a denúncia, afirmaram “
que ao chegarem no local estava tudo fechado;
que ao adentrarem encontraram uma mulher loira no interior da residência;
que a mesma autorizou uma busca em sua casa alegando está tudo em ordem”
(id. Num. 12135802 – Pág. 5), ou seja, eles ingressaram no imóvel e ao se depararem com a proprietária, supostamente pediram autorização para “ingressar”, em latente violação a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. O fato de, em Juízo, haverem prestado declarações divergentes quanto a existência de permissão anterior ao ingresso na residência, não se revela verossímil, pois como policiais não podem desconhecer o teor das declarações prestadas no APFD.

Diante deste contexto fático, relembro que, através do efeito vinculante do tema 280
[2]
do STF, mesmo nos casos de crimes permanentes, como são os de tráfico de drogas, a atuação policial para ingresso em domicílio somente é lícita, sem mandado judicial, quando estiver amparada em
fundadas razões
, tal requisito é exigido como forma de assegurar o respeito aos direitos individuais previstos na CF/88, especialmente a privacidade e intimidade.

Visando coibir injustiças e reparar os abusos de autoridade, as Cortes Superiores têm intensificado o trabalho na garantia efetiva dos direitos constitucionalmente previstos aos cidadãos brasileiros, no sentido de exigir que o ingresso policial no domicílio alheio, somente deve ocorrer em situações excepcionais, onde as fundadas razões se façam presentes e, nos casos de denúncias anônimas, que elas sejam minimamente investigadas, sob pena de ilicitude da prova, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes.
2. Esta Corte fixou entendimento no sentido de que é possível “a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial” (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Precedente
. 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 1428792 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 30-05-2023

PUBLIC 31-05-2023)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIZAÇÃO DO AGRAVADO NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A jurisprudência estabelecida por esta Corte Superior em relação aos crimes permanentes, como é o caso do tráfico de drogas, é de que sua consumação se protrai no tempo. No entanto, isso não é suficiente para justificar uma busca domiciliar sem mandado judicial. II
- Em entendimento recente desta Corte Superior entendeu-se que, "o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio"
(AgRg no REsp n. 2.041.858/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/2/2023). III - Consoante a jurisprudência desta Corte Superior "Em recente decisão, a Colenda Sexta Turma deste Tribunal proclamou, nos autos do HC 598.051, da relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sessão de 02/03/2021 (....) que os agentes policiais, caso precisem entrar em uma residência para investigar a ocorrência de crime e não tenham mandado judicial, devem registrar a autorização do morador em vídeo e áudio, como forma de não deixar dúvidas sobre o seu consentimento. A permissão para o ingresso dos policiais no imóvel também deve ser registrada, sempre que possível, por escrito" (AgRg no REsp n. 2.048.637/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 6/3/2023). IV - No caso, as circunstâncias que ensejaram o ingresso policial na residência do agravado, decorreram de suspeitas de que na casa do réu funcionava ponto de tráfico de drogas, bem como de sua confissão.
Ocorre que, a confissão do réu, por sí só, não autoriza a entrada dos policiais no domicílio, sendo necessário que a permissão conferida de forma livre e voluntária pelo morador seja registrada pela autoridade policial por escrito, o que não ocorreu na hipótese, razão pela qual foi reconhecida a nulidade da diligência e das provas dela decorrentes, com a consequente absolvição do recorrido
. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.223.319/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023.)

No caso em comento, entendo que os depoimentos dos policiais denotam a ilicitude do ingresso do domicílio, pois conforme demonstrado, na fase do inquérito afirmaram que ingressaram na residência e posteriormente solicitaram autorização.

Atrelado a isto, verifico que os fatos ocorreram no final da tarde do dia
09/09/19
e, na mesma data, às 22h40 foi produzido o laudo de lesões corporais da vítima, o qual atestou a presença de equimose vermelha no pescoço, denotando que a lesão foi produzida há, no máximo, dois dias
[3]
, desta forma, corroborando as alegações da apelante.

O Judiciário não pode e nem deve chancelar condutas arbitrarias que atropelem as garantias constitucionais, sendo imperiosa a concessão da absolvição, com aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, diante da ilicitude da prova produzida no inquérito, por violação ao tema nº 280 do STF.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
à Apelação Criminal, nos termos da fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém (PA), 09 de novembro de 2023
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

A conduzida, às perguntas respondeu: foi presa em flagrante na data de hoje 09/09/2019, por volta de 18h. QUE estava em sua casa dormindo e acordou com policiais militares da ROTAM perguntando de drogas para a mesma. QUE respondeu não ter conhecimento de nenhuma droga. QUE não autorizou ninguém a revistar sua casa. QUE estava despida e ficou assustada. QUE os policiais colocaram uma toalha molhada em seu rosto e quase a sufocaram. QUE em seguida a depoente permaneceu no quarto e outros policiais foram para a cozinha. QUE voltaram no compartimento com vários saquinhos de NOIA e maconha dizendo que tinham encontrado a DROGA. QUE negou que a droga seja sua. QUE não sabe Como a droga apareceu em sua residência. QUE mora sozinha no local e alugou o lugar há menos de um mês. QUE trabalha Como cabeleireira e faz cabelos a domicílio. QUE trabalhava Como garota de programa no salão da locomotiva. QUE já usou cocaína, mas nunca vendeu qualquer substância ilícita. QUE nega novamente que as substâncias encontradas em sua residência seja sua. QUE não soube dizer se a droga já estava no local ou se os policiais a colocaram. QUE sua vizinhança lhe conhece e sabe que a mesma não revende drogas. QUE nunca foi presa antes e não teve problemas com a polícia. QUE: ao ser indagada se foi agredida fisicamente ou psicologicamente por policiais civis nesta delegacia, respondeu que não.

[2]
Tese nº 280 STF: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

[3]

De acordo com a melhor doutrina, a evolução da equimose, tendo por base a variação cromática, se dá da seguinte forma: nos dois primeiros dias, a coloração do local lesionado é do tipo vermelho/vermelho-escuro; do terceiro ao sexto dia, a coloração passa para cor azulada; já entre o sétimo e o décimo segundo dia, a coloração passar a ser esverdeada; mais ao final, no período entre o décimo terceiro e o vigésimo dia, a coloração passa a ser amarelada, sendo que, após o vigésimo dia, a coloração volta ao normal. (consultado
site
Contusões - Estudo acerca da Equimose | Jusbrasil
, visitado em 14/09/2023)

Belém, 08/11/2023